Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747339-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BENTO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à certidão de ID 41967611, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Consta pedido no recurso inominado para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, a parte autora encontra-se internada recebendo o tratamento no hospital (ID 41945381). Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público e retornem conclusos ao eminente Relator Dr. Antônio Fernandes da Luz. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator